Tribunal: TCU
Processo: 016.653/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Francisca Eliete Correia Osorio (XXX.191.892-XX), vinculada à Fundação Universidade do Amazonas, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Francisca Eliete Correia Osorio, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que: 9.3.1. promova a correção dos proventos pagos à inativa no sistema Siape, de forma a observar a regra de paridade com os servidores da ativa e tendo o cálculo baseado na última remuneração da atividade, conforme determina o artigo 6.o-A da Emenda 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012; 9.3.2. insira uma rubrica no contracheque da interessada, relativa à diferença entre os proventos atualmente pagos e o valor resultante do novo cálculo, em caso de eventual decesso remuneratório com a aplicação do regime de paridade, sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a qual deverá ser absorvida sempre que houver reorganização ou reestruturação do cargo ou carreira da interessada, até sua completa extinção, nos termos do que dispõe o item 9.2.5 do Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário ; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido.